Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703461-16.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: RODRIGO LIRA SARAIVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. RE No 560.900/DF (TEMA 22). POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. SEPARAÇÃO DE PODERES. PESOS E CONTRAPESOS. ILEGALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para anular os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, observados os demais dispositivos editalícios e sua classificação. 2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretendeu a anulação dos efeitos do ato administrativo que culminou com sua exclusão do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Narrou que sua reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social se baseou em ocorrências decorrentes da atividade empresarial que anteriormente exercia, sendo que em sua maioria não houve instauração de ação penal. Destacou que foi aprovado na fase de avaliação de vida pregressa no concurso da Polícia Federal, no qual foi aprovado recentemente, mesmo tendo indicado a existência de todas as ocorrências policiais que foram avaliadas no certame ora atacado. Defendeu, ao fim, que o autor foi submetido à avaliação psicológica no certame, não se constatando a incompatibilidade que a Comissão de Sindicância tenta apontar em seu relatório. Aduziu que a avaliação da compatibilidade entre o perfil psicológico do candidato e as atribuições do cargo que pretende exercer não deveria ser analisada em investigação de vida pregressa, mas pelos profissionais especializados (psicólogos). Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a anulação do ato administrativo de eliminação, determinando a convocação do autor para o curso de formação, com sua posterior confirmação em sentença. 3. Recursos tempestivos e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal e regularmente recolhido pelo CEBRASPE (Id. 49299073 a 49299076). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49299080). 4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que inexistiu falha no ato administrativo atacado. Aduz que o recorrido tomou ciência do edital e não o questionou em momento oportuno. Defende que a procedência do pedido culmina na violação do princípio da isonomia. Verbera que o provimento de cargos integrantes do sistema de segurança pública precede da análise de vida pregressa, não podendo o Judiciário substituir a banca examinadora em afronta ao princípio da moralidade. Requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido. 5. O CEBRASPE, por sua vez, apresentou razões recursais no sentido de não ser parte legítima, por não ter competência para realizar alterações nas regras estabelecidas pela Administração Pública. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defende que o princípio da vinculação ao edital impede a pretensão autoral, não podendo haver violação as regras editalícias, e que a não recomendação do autor na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social deve ser mantida. Discorre sobre a aplicação do princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora e sobre a prevalência do interesse público sobre o privado. 6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos, a procedência do pedido importa em cominação de obrigação de fazer ao CEBRASPE. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 7. Não conhecida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela banca examinadora recorrente, tendo em vista que o autor não figura como recorrente, não tendo requerido tal benefício nessa via recursal e nela não podendo ser condenado aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. O STF fixou a tese no 22 disciplinando que "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. Neste mesmo sentido: Acórdão 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022, Acórdão 1644132, 07043595720228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022, Acórdão 1628571, 07234794320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022, Acórdão 1226000, 07045414820198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020 e Acórdão 1208878, 07042678420198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. 9. A ilegitimidade da cláusula editalícia em questão deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, com fulcro no princípio do "non liquet" e na possibilidade intervenção nas hipóteses de ilegalidade no ato administrativo. Tal intervenção não importa em violação ao princípio da separação dos poderes ou do tratamento isonômico entre os concorrentes, tampouco configura substituição da banca examinadora, mas apenas no controle pautado pelo sistema de pesos e contrapesos, inerentes ao constitucionalismo vigente. 10. A prevalência do interesse público sobre o privado não legitima a mitigação do princípio constitucional da presunção de inocência. 11. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. 12. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo metade devido por cada recorrente ao patrono do autor/recorrido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1757710, 07034611620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que julgou procedente o pedido para anular os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, observados os demais dispositivos editalícios e sua classificação. 2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão proferido deixou de observar os critérios de investigação social e a necessária idoneidade moral cuja ausência incapacita o candidato para posse do cargo público. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário em questões envolvendo concursos públicos somente é possível em casos excepcionais, tendo o acórdão, contrariando entendimento da Corte Superior, discordado da conclusão da PCDF, invadindo o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes. Aduz que o acórdão contraria entendimento firmado pelo TJDFT quanto á ilegitimidade da banca examinadora que apenas executa o concurso. Pugna pelo reconhecimento das omissões apontadas, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja dado provimento ao recurso formulado pelo embargante. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1780207, 07034611620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 54120868 e 54120869). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 2o (princípio da separação dos poderes), 37, caput e inciso VIII (princípio da legalidade administrativa), e 39, § 3o, todos da CF. Consoante teor do acórdão recorrido, a controvérsia refere-se à exclusão de candidato do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. A reprovação se deu na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Nesse contexto, verifica-se que a decisão colegiada baseou-se devidamente na tese fixada pelo STF em sistemática de repercussão geral no Tema n. 22, cujo teor é o seguinte: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Entendeu-se que a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso foi ilegal. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FACE DE TER RESPONDIDO A INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO RESULTOU EM CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, FIRMADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 560.900, TEMA 22/RG. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A NEGATIVA DE RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente. Nesse sentido, acórdão do Plenário, relatado pelo eminente ministro Roberto Barroso (RE 560.900-RG/DF, Tema 22/RG). (...) (RE 1332980 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) Note-se que divergir do entendimento adotado exigiria o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e das cláusulas do certame, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário (enunciado sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal